Tribunal: TJMT
Processo: 1048264-77.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048264-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), OLAVO DEMARI WEBBER - CPF: 213.734.340-15 (AGRAVANTE), ATO DO PROCURADOR GERAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILLA PAVAN - CPF: 821.615.420-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação anulatória de processo administrativo ambiental, pela qual se pretendia suspender as cobranças decorrentes do Auto de Infração Ambiental n. 22173034 e da certidão de dívida ativa n. 2025687964, bem como impedir o protesto da CDA e a inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência a fim de suspender os efeitos da certidão de dívida ativa decorrente de auto de infração ambiental, diante de indícios de fragilidade na imputação administrativa de responsabilidade; e (
ii
) saber se a garantia ofertada pelo agravante, consistente em imóvel rural, mostra-se idônea para assegurar a suspensão dos efeitos da CDA.

III.

Razões de decidir:

3.

Os elementos constantes dos autos indicam, em juízo preliminar, que o agravante não é proprietário nem possuidor da área objeto da autuação ambiental, inexistindo demonstração objetiva de participação direta na conduta degradadora.

4.

A responsabilização administrativa baseou-se exclusivamente em declarações prestadas por terceiros encontrados no local da fiscalização, sem a presença de outros elementos probatórios aptos a demonstrar vínculo jurídico ou fático entre o agravante e a exploração irregular constatada.

5.

O próprio processo administrativo ambiental revela a existência de terceiro que assumiu a titularidade da área autuada e firmou termo de compromisso para recuperação da área degradada, circunstância que reforça a plausibilidade da tese defensiva.

6.

O perigo de dano mostra-se presente diante da possibilidade de protesto da certidão de dívida ativa e de adoção de medidas restritivas de crédito antes da adequada análise do mérito da controvérsia.

7.

A existência de garantia ofertada consistente em imóvel rural com valor significativamente superior ao débito discutido reforça a possibilidade de concessão da medida suspensiva.

IV.

Dispositivo e tese:

8.

Recurso provido.
Tese de julgamento: “
1. A imputação de responsabilidade administrativa ambiental exige demonstração mínima de vínculo entre o autuado e a conduta degradadora. 2. Demonstrada a plausibilidade da tese defensiva e o risco de dano decorrente da exigibilidade do crédito, admite-se a suspensão dos efeitos da certidão de dívida ativa, especialmente quando apresentada garantia idônea.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OLAVO DEMARI WEBBER
contra a decisão proferida nos autos da
ação anulatória de processo administrativo ambiental
n. 1019096-07.2025.8.11.0040 proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão das cobranças decorrentes do auto de infração ambiental n. 22173034 e da respectiva certidão de dívida ativa n. 2025687964, bem como na abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito.

Aduz que a probabilidade do direito está caracterizada, na medida em que a imputação administrativa formulada no âmbito do processo administrativo ambiental se fundamenta exclusivamente em declarações unilaterais colhidas no momento da fiscalização, desprovidas de prova técnica, documental ou testemunhal robusta que demonstre vínculo de subordinação, ordem direta ou benefício econômico direto em seu favor, ao passo que resta evidenciado o perigo de dano grave e de difícil reparação diante da iminente lavratura de protesto da certidão de dívida ativa.

Assevera que ainda que se entenda necessária a prestação de garantia, não se pode condicionar a suspensão do protesto aos mesmos rigores exigidos para a suspensão da exigibilidade do crédito em sede de execução fiscal, uma vez que o protesto da certidão de dívida ativa pode ser suspenso judicialmente mesmo sem a garantia integral do débito, ressaltando, de todo modo, que já manifestou expressamente sua disposição em oferecer, em substituição, seu veículo particular como forma de garantia.

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a suspensão dos efeitos da certidão de dívida ativa e de seu protesto.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 339946891).

Em juízo de reconsideração, foi deferida a tutela liminar para suspender os efeitos da certidão de dívida ativa n. 2025687964, condicionando-se a eficácia da medida à prestação da garantia ofertada, consistente no imóvel rural denominado “
Ita Chin
”, situado no Município de Sorriso/MT, com área total de 132,4503 hectares, matriculado sob o n. 3.305 no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, a ser formalmente apresentada perante o juízo de origem (Id. 344622859).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, sustentando que a alegação de ilegitimidade passiva arguida pelo agravante não merece prosperar, uma vez que a responsabilidade administrativa ambiental não se limita à figura do proprietário do imóvel rural, alcançando também aquele que, de qualquer modo, concorre para a prática da infração ou dela se beneficia, bem como que a verificação de eventual contribuição direta ou indireta para o evento danoso demanda adequada instrução probatória, circunstância que impede o afastamento da imputação em sede de cognição sumária (Id. 346213867).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 347112872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Em breve síntese, na origem trata-se de
ação anulatória de processo administrativo ambiental

ajuizada pelo
Olavo Demari Webber
contra o
Estado de Mato Grosso
, a qual almeja em
antecipação de tutela da pretensão recursal a suspensão das cobranças decorrentes do auto de infração ambiental n. 22173034 e da respectiva certidão de dívida ativa n. 2025687964, bem como na abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito (Primeira Instância, Inicial, Id. 218346524).

A certidão de dívida ativa n. 2025687964 decorre da imposição de multa administrativa ambiental por “
ausência de licença ambiental
”, originada do Auto de Infração Ambiental n. 22173034/2022, no valor de R$ 152.548,85 (cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos).

O Juízo
a quo
proferiu a decisão agravada indeferindo o pedido de antecipação de tutela recursal, ao fundamento de que a presunção de veracidade do auto de infração ambiental não foi elidida em sede de cognição sumária, bem como que a garantia ofertada, consubstanciada em imóvel rural, não se revela idônea, diante da existência de penhor averbado sobre o bem indicado (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 218865999).

2.

Mérito:

Verifica-se dos autos que o Auto de Infração Ambiental n. 22173034, lavrado em 7/11/2022, descreve como ocorrência a exploração de 21,4 hectares de floresta localizada em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio privado, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, bem como a posse ou utilização de motosserra em floresta ou em demais formas de vegetação sem a correspondente licença ou registro junto à autoridade ambiental competente, conforme consignado no Relatório Técnico n. 136/DIDSINOP/SEMA-MT/2022 (Primeira Instância, Id. 218347716 – fls. 1).

Por sua vez, no Relatório Técnico n. 136/DIDSINOP/SEMA-MT/2022 consignou-se que, no dia 21/10/2022, durante fiscalização ambiental realizada pela equipe de fiscalização em conjunto com a Polícia Militar do Município de Nova Ubiratã/MT, foi realizada vistoria
in loco
em propriedade rural, ocasião em que foram constatados sinais recentes de exploração seletiva de madeira na área, sendo encontradas três pessoas que, no momento da abordagem, realizavam o corte e lascamento de madeira portando três motosserras, as quais, ao serem questionadas, informaram que estavam trabalhando para Olavo Demari Webber e que a madeira extraída seria utilizada para a construção de cercas na propriedade deste (Primeira Instância, Id. 218347716 – fls. 7).

No referido relatório técnico também foi constatado que, após consulta ao banco de dados da SEMA/MT, verificou-se que a propriedade rural encontrava-se cadastrada em nome de Gilmar Antônio Girardi; contudo, ao ser contatado pela equipe de fiscalização, este informou que já havia alienado o imóvel, sendo posteriormente constatado, durante a vistoria realizada no local, que a área pertenceria a Zilma de Lima (Primeira Instância, Id. 218347716 – fls. 8).

No processo administrativo ambiental n. 42028/2022, verifica-se que o agravante apresentou defesa administrativa, sustentando não ser possuidor nem proprietário da área objeto da autuação, tampouco responsável ou mandante pela degradação ambiental constatada, afirmando que a área de sua propriedade situa-se a mais de 4 km do local da suposta infração, razão pela qual alegou ter sido vítima de ação de terceiros e não ter praticado, direta ou indiretamente, qualquer dano ambiental (Primeira Instância, Id. 218347716 – fls. 39/59).

Causa estranheza o fato de que, no referido processo administrativo ambiental, logo após a apresentação da defesa administrativa pelo agravante,
consta pedido de levantamento de embargo formulado por Dailson Manoel da Costa, no qual este alega ser o proprietário da área objeto da autuação e do embargo
, afirmando a regularidade ambiental da propriedade com fundamento no CAR n. MT214261/2022, posteriormente validado, e no Termo de Compromisso para Recuperação de Área Degradada n. TCR-4450/2023, tendo juntado aos autos o CAR da propriedade, inscrito apenas no ano de 2023 – portanto, após a lavratura do auto de infração ocorrida em 2022 – bem como o referido termo de compromisso para recuperação da área degradada, igualmente firmado no ano de 2023 (Primeira Instância, Id. 218347716 – fls. 91/94).

Portanto, verifica-se que,
no próprio processo administrativo ambiental, houve o ingresso de terceiro que assumiu a titularidade sobre a área objeto da degradação, inclusive firmando termo de compromisso para a recuperação da área degradada
.

Nesse contexto, ao menos em sede de cognição sumária, verifica-se que o agravante logrou êxito em demonstrar, por meio dos elementos constantes dos autos,
que não é proprietário nem possuidor da área onde foi constatada a degradação ambiental, tampouco se encontrava no local no momento da fiscalização
in loco
, inexistindo indicação objetiva de que tenha participado diretamente da prática da conduta degradadora
.

Também, observa-se que o próprio processo administrativo ambiental revela a existência de terceiro que assumiu a titularidade da área objeto da autuação, inclusive requerendo o levantamento do embargo e firmando termo de compromisso para recuperação da área degradada, circunstância que contribui para delinear, ao menos em juízo preliminar, a identificação de outro possível responsável pela área em que se verificou a infração ambiental.

No tocante à imputação de responsabilidade ao agravante, verifica-se que esta se baseou exclusivamente nas declarações prestadas pelas três pessoas encontradas no local da fiscalização, as quais afirmaram que estariam realizando a exploração da madeira sob suas ordens; contudo,
tal afirmação é veementemente impugnada pelo agravante e não se encontra corroborada por quaisquer outros elementos probatórios constantes dos autos, como documentos, registros administrativos, vínculo formal, prova testemunhal idônea ou qualquer evidência material que demonstre a existência de relação de subordinação ou de benefício direto decorrente da exploração da área
.

Ainda, em consulta ao processo de origem, verifica-se que o Estado de Mato Grosso apresentou contestação limitando-se a invocar a presunção de legitimidade e veracidade do Auto de Infração, sem impugnar especificamente as alegações do agravante nem os documentos juntados, especialmente a cópia do processo administrativo ambiental que evidencia a ausência de análise da defesa administrativa, bem como o pedido de levantamento de embargo formulado por terceiro que assumiu a titularidade da área autuada e firmou termo de compromisso para recuperação da área degradada.

Nesse cenário, a fragilidade dos elementos que embasaram a responsabilização administrativa, aliada à indicação de terceiro que se apresenta como titular da área objeto da autuação e à ausência de demonstração de vínculo jurídico ou fático entre o agravante e a conduta degradadora, revela, em análise preliminar, a plausibilidade da tese defensiva deduzida,
evidenciando a probabilidade do direito
invocado pelo agravante, requisito necessário à concessão da tutela de urgência pretendida.

Ademais, o
perigo de dano também se mostra presente
, tendo em vista que a manutenção da exigibilidade do crédito decorrente do auto de infração ambiental e da correspondente certidão de dívida ativa pode resultar em medidas constritivas e restritivas de crédito, inclusive protesto, circunstâncias capazes de ocasionar prejuízos de difícil reparação ao agravante antes mesmo da adequada análise do mérito da controvérsia.

Além disso, verifica-se a existência de garantia ofertada consistente no imóvel rural denominado “
Ita Chin
”, situado no Município de Sorriso/MT, com área total de 132,4503 hectares, matriculado sob o n. 3.305 no Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, tendo sido juntados aos autos dois pareceres técnicos de avaliação que atribuem ao bem os valores de R$ 19.800.000,00: dezenove milhões e oitocentos mil reais e R$ 25.655.623,11: vinte e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e onze centavos (Id. 344217874 e 344217876).

Diante desse cenário, especialmente diante da plausibilidade do direito invocado, da presença de perigo de dano e da existência de garantia ofertada, mostra-se possível o deferimento da suspensão pleiteada.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de suspender os efeitos da certidão de dívida ativa n. 2025687964, inclusive os efeitos do protesto de tal CDA, caso já efetivado, até a decisão final do processo de origem ou decisão em contrário do juízo.

A efetivação da medida fica condicionada à prestação da garantia ofertada (Imóvel rural denominado “
Ita Chin
”, no Município de Sorriso/MT, com área total de 132,4503 ha, matriculado sob n. 3305 no CRI de Sorriso/MT), perante o juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026